Tribunal: TCU
Processo: 019.707/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONSULTA. Consulta do Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental do estado de Rondônia sobre a viabilidade da contratação de Instituição de Direito Privado com experiência na área fim visando a operacionalização de recurso de compensação ambiental para a execução do projeto de "Mapeamento e Georreferenciamento.

Inteiro teor:
Acórdão 2374/2024-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulado pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental do Governo de Rondônia, Sr. Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos, sobre a possibilidade de contratar uma Instituição de Direito Privado, especificamente uma Fundação, para administrar os recursos oriundos de compensação ambiental da Usina Hidrelétrica de Jirau. Considerando que o consulente não se encontra entre as autoridades constantes do art. 264 do Regimento Interno do TCU, as quais podem formular consultas quanto a dúvidas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência; considerando que a consulta versa sobre caso concreto; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, e 265, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente consulta por não preencher o requisito de admissibilidade relativo à legitimidade do consulente, previsto no art. 264, caput e incisos, do RI/TCU, e em remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 4) ao interessado. 1. Processo TC- Processo 019.707/2024-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.